Tribunal: STF
Processo: Rcl 60049
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. NATUREZA CONSTITUCIONAL DA AÇÃO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.